Tribunal: TJBA
Processo: 0099134-36.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0099134-36.2010.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICÍPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: ANTÔNIO MARCOS MENDES CARDOSO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE SALVADOR, contra sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que extinguiu Execução Fiscal, sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual, em razão do baixo valor do débito exequendo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se a extinção de Execução Fiscal, de baixo valor, com fundamento na ausência de interesse de agir e na aplicação da tese fixada no Tema 1.184-STF, pode ocorrer sem a prévia intimação do Ente Público, para manifestação, à luz do contraditório substancial previsto no art. 10 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema nº 1.184, de Repercussão Geral (RE nº 1.355.208), fixou a tese de que é legítima a extinção de Execução Fiscal, de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, condicionada à prévia tentativa de conciliação ou solução administrativa e ao protesto do título, ressalvada a demonstração de sua ineficácia. 4. A Resolução CNJ nº 547/2024, editada para viabilizar a aplicação prática da tese do STF, determina a extinção de Execuções Fiscais, de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), desde que não haja movimentação útil há mais de um ano e inexistam bens penhoráveis, exigindo previamente a adoção de providências administrativas. 5. A sentença que aplica, de ofício, tese jurídica nova, sem prévia oitiva das partes, afronta os arts. 9º e 10 do CPC, violando o contraditório substancial e ensejando nulidade absoluta, conforme entendimento reiterado do STJ. 6. A ausência de intimação prévia do Município inviabiliza o exercício do contraditório e o eventual requerimento de suspensão do processo, para adoção das medidas previstas, como tentativa de conciliação e protesto do título. IV. DISPOSITIVO 7. Sentença anulada. Recurso provido. __________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 9º, 10 e 927, III; Lei Estadual/BA nº 12.373/2011, art. 10, IV. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208 (Tema 1.184), Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023, EDj. 19.04.2024; STJ, AgInt no REsp 2.118.303/CE, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 12.08.2024; TJ-MT, ApCív 1010946-95.2018.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Octavio Saboia Ribeiro, j. 17.04.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0099134-36.2010.8.05.0001, tendo como Apelante o MUNICÍPIO DE SALVADOR, sendo Apelado Antônio Marcos Mendes Cardoso. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO. Salvador, .